Tribunal: CARF
Processo: 13653.720148/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13653.720148/2011-92
ACÓRDÃO
2002-009.321 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIZETE CHAVES TOLEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTESPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário apresentado após transcorrido o
prazo de 30 (trinta) dias para a sua interposição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestivo.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de
Lima(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.321 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13653.720148/2011-92
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
13/07/2011, contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física (fl. 11/18), que apurou o crédito tributário de R$ 34.832,09, resultante da
revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF), exercício 2009, ano-
calendário 2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, em razão de o Contribuinte, regularmente intimado, não ter
atendido à intimação, foram apuradas as seguintes infrações:
1) Dedução indevida de dependente, no valor de R$ 3.311,76.
2) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 25.342,39.
3) Dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 8.299,48.
4) Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 7.678,82.
5) Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, R$ 9.449,68.
Alegou a Impugnante, em síntese, que:
· Verifica-se pelo AR que a notificação em epígrafe foi entregue a pessoa diversa
da contribuinte, impedindo-a assim de apresentar sua impugnação no prazo legal.
Deve-se proceder novamente a notificação, iniciando-se novo prazo para resposta
à notificação, propiciando-se assim à contribuinte o direito constitucional da
ampla defesa.
· Tomou conhecimento da Notificação na agência da Receita Federal em
Itajubá/MG e, ciente da intempestividade do recurso, ainda assim o faz em
decorrência do princípio da verdade material ou real.
· Apresenta cópia das Certidões de Nascimento de seus filhos Pedro de Toledo
Sallum e Marina de Toledo Sallum.
· Deve-se proceder a correção do valor das despesas médicas na declaração da
recorrente para que seja processada conforme os recibos apresentados.
· Deve ser considerado insubsistente a glosa da dedução indevida da previdência
privada, mediante os documentos apresentados.
· Apresenta recibos de pagamentos de despesas com instrução afim de impugnar
a glosa no valor de R$ 7.678,82. Quanto às demais despesas lançadas na DIRPF, a
recorrente inadvertidamente lançou valores que na verdade referem-se a
despesas que deveriam ser lançadas no livro caixa.
· É indevida a glosa do IRRF declarado, uma vez que efetivamente teve retido esse
imposto nos rendimentos auferidos junto à fonte pagadora.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.321 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13653.720148/2011-92
3
Foi lavrado, em 28/07/2014, o Termo de Intimação Fiscal de fl. 09, por meio do
qual a Autoridade Fiscal intimou a Contribuinte a apresentar documentos que
comprovem os dispêndios relativas a parte das despesas médicas declaradas. Em
resposta, foram apresentados pela Contribuinte os documentos de fls. 08 a 92.
Em cumprimento ao determinado pelo art. 1o, da Instrução Normativa n°
1.061/2010, de 04/08/2010, foram analisados, no âmbito da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Varginha, os documentos apresentados pela Impugnante,
tendo sido emitido o Termo Circunstanciado de fls. 97/100, aprovado pelo
Despacho Decisório de fl. 102.
De acordo com o referido Termo Circunstanciado, foram restabelecidas em suas
totalidades as deduções de dependentes (R$ 3.311,76) e de contribuição à
previdência privada (R$ 8.299,48) e a compensação de IRRF de R$ 9.449,68. Por
outro lado, foram mantidas as deduções indevidas de despesas médicas de R$
14.450,00 e de despesas com instrução de R$ 2.494,24, pelos seguintes motivos:
“A contribuinte foi intimada, através do Termo de Intimação Fiscal em anexo, a
apresentar documentos probatórios dos dispêndios com as despesas médicas
pleiteadas como dedução, relativas a serviços prestados pelo fisioterapeuta
FLÁVIO CEZAR DE SOUZA, pela psicóloga ANA LUIZA DO AMARAL MORAIS e pela
empresa ORBITALIS CLINICA OFTALMOLÓGICA LTDA, nos valores de R$5.800,00,
R$5.950,00 e R$2.700,00, respectivamente. A resposta apresentada não
comprovou as efetivas entregas dos recursos para quitar esses gastos, garantindo
suas ocorrências. Também não ficou demonstrando que os pagamentos dessas
despesas ocorreram durante o ano-calendário de 2008. Conseqüentemente,
concluo pela manutenção das respectivas glosas efetuadas na Notificação Fiscal.
(...)
Cabe salientar que são dedutíveis somente os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, ensino
fundamental, à educação superior e os cursos de especialização ou
profissionalizante do contribuinte e de seus dependentes (Lei n° 9.250/95, art 8°,
inciso II, letra “b”; Lei n° 11.311/2006, art. 3°; RIR/1999, art. 81; IN SRF n°
15/2001, art. 39).
Também é importante destacar que não se enquadram no conceito de despesas
com instrução as efetuadas com uniforme e transporte colegiais, material escolar
e didático, com a aquisição de máquina de calcular e microcomputador (IN SRF n°
15/2001, art 40).”
Cientificada do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório em 08/09/2014
(fl. 103), a Interessada apresentou em 26/09/2014 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 105/109, por maio da qual alegou, em síntese, que:
· Os recibos médicos apresentados contêm os requisitos objetivos, tendo sido
feita a comprovação com documentos idôneos nos exatos termos da legislação.
Cita-se jurisprudência de Tribunais Regionais Federais.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.321 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13653.720148/2011-92
4
· Os profissionais declararam a efetiva emissão dos recibos médicos corroborados
com declaração feita de próprio punho, afirmando o efetivo recebimento, em
espécie, pelos serviços prestados. Cita-se jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
· A glosa da importância de R$ 2.494,24, declarada como se fosse referente a
despesas com instrução, não merece prosperar uma vez que esse valor refere-se a
despesas passíveis de dedução conforme legislação pertinente. O que ocorreu na
realidade foi um erro no momento do preenchimento da DIRPF pela recorrente,
que inadvertidamente se equivocou no momento do lançamento e informou em
campo errado os valores gastos no exercício de sua profissão. O correto seria
lançar essas despesas no livro caixa, uma vez que a recorrente recebeu
rendimentos de pessoa física e jurídica.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. EFETIVO PAGAMENTO.
Estão sujeitas a comprovação ou justificação as despesas médicas declaradas pelo
contribuinte, podendo a autoridade lançadora, a seu juízo, solicitar elementos de
prova da efetividade dos pagamentos, o que autoriza, no caso de não
comprovação do efetivo desembolso de valores, a glosa da dedução das despesas.
DESPESAS DE LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. ESCRITURAÇÃO.
Para a comprovação das despesas de Livro Caixa devem ser apresentados o Livro
Caixa devidamente escriturado e os documentos referentes às receitas e despesas
que lhe dão suporte.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.321 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13653.720148/2011-92
5
A ciência do acórdão foi no dia 04/09/2015 (sexta-feira), doc. Fls. 129. O recurso
deve ser considerado como apresentado em 07/10/2015 (quarta-feira), conforme documento de
fls. 131.
De acordo com o art. 5o do Decreto 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, o prazo para apresentação do recurso se iniciou no dia 27/11/2008. Por força
do art. 33 do mesmo normativo, o término do prazo se deu em 06/09/2015. Não consta dos autos
que esse dia não tenha sido de funcionamento normal da repartição de circunscrição da
contribuinte.
Pelo exposto, considerando ainda que o contribuinte não argui a tempestividade do
recurso, este não deve ser conhecido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
intempestivo.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 146
DF CARF MF
Original